Tribunal: TCU
Processo: 017.406/2020-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-05-07
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 4833/2020-TCU-Segunda Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos artigos 1o, inciso V; e 39, inciso I, da Lei 8.443/92, c/c os artigos 1o, inciso VIII; 143, inciso II; e 259, inciso I, do Regimento Interno, em considerar legais para fins de registro os atos de admissão de pessoal a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 017.406/2020-0 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Barbara Cariline Lima Vieira (XXX.706.255-XX); Danilo Gusmao Ferreira Souto (XXX.113.334-XX); Elaine Cristine de Souza Silva (XXX.792.903-XX); Fernanda Andrea Fernandes Silva (XXX.250.524-XX); Girleno Costa Pereira (XXX.189.984-XX); Paulo Vitor Barbosa dos Santos (XXX.457.914-XX); Sergiana Vieira dos Santos (XXX.346.658-XX); Tairan Barbosa de Oliveira (XXX.938.694-XX); Wanderlucia Reis de Menezes (XXX.190.565-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Universidade Federal de Alagoas 1.3. Relator: Ministro Aroldo Cedraz 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.